Tribunal: TJDFT
Processo: 0747737-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 123, inc. II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária, além do bom comportamento do acusado, dependerá do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, para o primário, e de 1/4 (um quarto), caso reincidente, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. Constatado o não preenchimento do requisito temporal, escorreita a decisão que indeferiu a benesse ao condenado. 3. Recurso conhecido e desprovido.